Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-42.2018.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005769-42.2018.8.14.0050

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao “incentivo adicional”;

2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;

3. O “incentivo adicional” criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF;

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA GOMES
(Id. 14263940) contra
sentença
(Id. 14263938), proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, que
julgou improcedente o pedido inicial de pagamento ao “incentivo adicional”.

Na origem

trata-se de ação ordinária em que a autora/apelante, que é servidora pública municipal, exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde – ACS, sustenta ser devido pelo Município de Ourilândia do Norte o “incentivo adicional” que foi fixado e atualizado, por meio das Portarias nº 1.350/2002 e nº 674/2003, do Ministério da Saúde; que a verba é transferida do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e deveria ser repassado diretamente pelo Município aos Agentes Comunitários de Saúde.

Em síntese são as razões recursais: a) que o Município não possui competência de prestar assistência financeira aos Agentes Comunitários de Saúde, mas sim a União, nos termos da Lei Federal nº 13.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014, que instituiu o piso salarial e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; b) que o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 674/2003 es estabeleceu dois tipos de incentivo financeiro vinculados à atenção de ACS, qual seja: o “incentivo de custeio” e “incentivo adicional”; este último nos termos do art. 3º da Portaria nº 674/2003, representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde; c) que a Portaria nº 648/2006 não extinguiu o incentivo adicional, como foi firmado na sentença, mas, apenas fixou valores diferenciados do benefício.

Ato ordinatório intimando o município apelado para apresentar contrarrazões (Id. 14263941).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14263942).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 14263943).

A Procuradoria de Justiça se absteve de se manifestar por ausência de interesse público primário (Id. 14566136).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, toma-se conhecimento do presente recurso e passa-se à análise de suas razões meritórias.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança,
julgou improcedente o pedido inicial
,
nos termos do dispositivo transcrito:

“Dito de outro modo, a verba repassada pelo Ministério da Saúde para o custeio da implementação do programa de Agentes Comunitários de Saúde não tem vinculação com a contraprestação remuneratória paga aos agentes comunitários de saúde, pelo que a pretensão inicial não merece acolhimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja cobrança resta suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da decisão que recebeu a inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, satisfeitas as demais providências, arquivem-se com baixa.”.

A inicial explana que a autora é servidora pública concursada, Agente Comunitário de Saúde, e que não recebe o “incentivo adicional” previsto em Portarias do Ministério da Saúde, tendo sido proferida sentença de improcedência, nos moldes já relatado, impugnadas por meio do presente apelo, cujas razões se passa a analisar.

O cerne da discussão posta diz respeito ao pagamento de verba intitulada “incentivo adicional”, prevista em Portarias do Ministério da Saúde e repassadas pela União aos Municípios, a qual de acordo com a apelante, seria diretamente destinada à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde.

Não assiste razão à apelante.

Para melhor compreensão passemos a digressão das modificações legislativas: a referida verba foi instituída pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, todas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde, por traduzir um reflexo da Política Nacional da Atenção Básica.

O art. 3º da Portaria 674/2003 GM/MS prevê expressamente que o “incentivo adicional” deve ser pago para o agente comunitário de saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de décimo terceiro salário. Eis o dispositivo citado:

“Art. 3º Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§ 3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano.”

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde,
que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011.

O regramento atual, o Ministério da Saúde repassa aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao município decidir a destinação da receita.

“
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011
-Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

(...)

Art. 5º
Fica revogada as Portarias
nº 648/GM/MS
,
de 28 de março de 200
6, publicada no Diário Oficial da União nº 61, de 29 de março de 2006, Seção 1, pg. 71
,
nº 154/GM/MS, de 24 de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 18, de 25 de janeiro de 2008, Seção 1, pg. 47/49
,
nº 2.281/GM/MS, de 1º de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 189, de 2 de outubro de 2009, Seção 1, pg. 34
,
nº 2.843/GM/MS, de 20 de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 181, de 21 de setembro de 2010, Seção 1, pg. 44
,
nº 3.839/GM/MS, de 7 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 237, de 8 de dezembro de 2010, Seção 1, pg. 44/45
,
nº 4.299/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010
, publicada no Diário Oficial da União nº 251, 31 de dezembro de 2010, Seção 1, pg. 97
,
nº 2.191/GM/MS, de 3 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 148, de 4 de agosto de 2010, Seção 1, pg. 51
,
nº 302/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 28, de 10 de fevereiro de 2009, Seção 1, pg. 36
,
nº 2.027/GM/MS, de 25 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 164, Seção 1, pg.90.
”

Assim, carece de amparo legal a pretensão da autora/apelante para que seja deferido o pagamento do “incentivo adicional”. Nesse sentido, cito decisões deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 08008910320218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)”

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO Nº. 0801039-14.2021.8.14.0061. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. RECORRIDA: MARIA MARGARETE DE SOUZA MATOS. RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei especifica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.

A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.

Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica.

Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF.

(TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)”

Ademais, Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. Vejamos o seguinte julgado:

“INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROVIMENTO.A jurisprudência desta Corte Superior considera que a concessão de qualquer vantagem pecuniária ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta é condicionada à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, sendo, ainda, imprescindíveis, a prévia dotação e a observância dos parâmetros fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Inteligência dos artigos 37, X, e 169 da Constituição Federal. Dessa forma, a criação do Incentivo Financeiro Adicional por meio de portaria do Ministério da Saúde, sem expressa autorização legislativa, inviabiliza a concessão da parcela como vantagem pecuniária a ser paga aos agentes comunitários de saúde. Precedentes. (Processo: RR-10385-84.2014.5.15.0127 Data de Julgamento: 05/10/2016, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/10/2016.)”

Outrossim, Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visa fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs),
não havendo qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional
, destinado diretamente a estas categorias. Senão vejamos:

“Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art.9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. (Incluído pela Lei nº12.994, de 2014)

§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de2014)

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto: (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e (Incluído pela Lei nº12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município. (Incluído pela Lei nº12.994, de 2014).”

Da leitura dos dispositivos acimas citados, podemos chegar a conclusão de que não obstante tal norma tratar do piso salarial dos ACS e ACE’s, bem como, do incentivo financeiro a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais aos Municípios, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, não discrimina o direito a um incentivo adicional a ser pago diretamente aos ACS, tão pouco que os recursos repassados a título de Incentivo Financeiro, devam compor uma remuneração adicional e extraordinária.

É caso pois, de negar provimento ao apelo, pois acertada a sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/07/2023